Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o ato administrativo de convocação da autora alusivo ao Edital no 085, de 04 de novembro de 2020 e, consequentemente, nulo o ato administrativo da sua exclusão para o preenchimento de vagas no cargo de Praça Bombeiro Militar (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Geral Operacional – QBMG-1, bem como ser reintegrada no concurso com convocação para prosseguir na entrega de documentos e matrícula no curso de Formação de Praças Bombeiros Militar (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Geral Operacional – QBMG-1 e, sendo aprovada seja nomeada e empossada no cargo as devidas promoções correspondente a sua Turma formada pelo Edital 085, de 04 de novembro de 2020.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que realizou o concurso para ingresso no cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (EDITAL no 01 de 1o de julho de 2016). O Edital 026, de resultado final de aprovados e homologação do concurso público, foi publicado na data de 18/12/2017. Esclarece que o concurso ofertou 448 vagas, que não havia previsão de cadastro de reserva, e que sua classificação final foi 746o (septingentésimo quadragésimo sexto). Diz que foi convocada para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, por meio do Edital N. 085, de 04/11/2020, e publicado no DODF N. 211, de 09/11/2020. Afirma que não foi convocada pessoalmente para a realização do curso de formação, pois apenas foi publicado o edital de convocação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assevera que houve violação aos princípios constitucionais da publicidade, da razoabilidade e da eficiência ao impor ao candidato a leitura diária do Diário Oficial do Distrito Federal e o acesso ao sítio eletrônico da banca examinadora para acompanhamento da convocação, especialmente considerando o fato que sempre residiu em Imperatriz no Maranhão. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os seus pedidos.
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 49143391).
5. No caso dos autos, verifica-se o transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação publicada no Edital N. 085, de 04/11/2020.
6. Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado de que, se já transcorreu longo lapso de tempo, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: “[...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.[...] V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.). [...]. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65383 - MT (2020/0345704-0) (Ministro OG FERNANDES, 05/02/2021).
7. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte, inclusive no Conselho Especial: “(...) 4. A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...) (07034761820198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019); (...) 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...) (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022); (...) 12. Com efeito, apesar de inexistir previsão expressa no Edital do certame de notificação pessoal do candidato, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a convocação em contexto, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato. 13. Ante a ausência de notificação pessoal, descabida a aplicação do subitem 16.5, Edital de Abertura 001, de 1o de julho de 2016, o qual prevê a perda do direito ao ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM ao candidato que não se apresentar na Diretoria de Gestão de Pessoal na data de convocação para a entrega dos documentos e demais procedimentos. (...) (TJ-DF 07669976920218070016 1624995, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2022).
8. No caso sob análise, foram 03 (três) anos transcorridos entre a homologação do certame e a convocação da autora/recorrente. Dessa forma, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, proteção da confiança e da razoabilidade, a Administração tinha o dever de convocar pessoalmente a requerente, não sendo suficiente, para isso, apenas a publicação em Diário Oficial e publicação no site do órgão público e da banca examinadora.
9. Ademais, o item 19.8 do Edital de abertura do certame, acerca do dever de o candidato manter o seu endereço atualizado no cadastro da banca examinadora, reforça a conclusão de que caberia ao réu o dever de enviar comunicação pessoal à parte autora.
10. Posto isso, merece reforma a sentença recorrida para declarar a nulidade do ato administrativo de não habilitação e exclusão da requerente do certame por não apresentação de documentos no momento estipulado no Edital N. 085, de 04/11/2020, e publicado no DODF N. 211, de 09/11/2020, bem como determinar a parte recorrida nova convocação da parte recorrente, de forma pessoal, para apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1 e, sendo aprovada seja nomeada e empossada no cargo com as devidas promoções correspondentes a sua Turma formada pelo Edital 085, de 04 de novembro de 2020.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.